Tribunal: STF
Processo: AP 1575
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 1º/6/2023 (eDoc. 16), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 10/7/2023, a Ação Penal foi distribuída (eDoc. 18) e, na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 19).



    O réu foi citado em 26/7/2024 (eDoc. 28), tendo apresentado defesa prévia em 17/7/2024 (eDoc. 24).



    Ausentes hipóteses de absolvição sumária, foram realizadas as audiências de instrução em 24/5/2024 (eDocs. 47-59).



    Após a fase de diligências, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 86 e 91).



    A Ação Penal foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, agendada para 11/10/2024 a 18/10/2024 (DJe de 3/10/2024).



    Por meio da petição STF nº 129.765/2024, a Defesa de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS manifestou oposição ao julgamento virtual e requereu que seja realizado presencialmente, “inclusive permitindo ao advogado signatário que apresente sustentação oral.”.



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Ademais, a sustentação oral deveria ter sido encaminhada por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente